Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036623-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Arildo Relíquias Santos, que rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela instituição financeira quanto às alegações de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, acolhendo apenas a limitação dos honorários advocatícios à cota-parte de R$ 2.702,15, com determinação de expedição de alvará para levantamento desse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há inexigibilidade parcial do título judicial em razão da ausência de saques no contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento de excesso de execução na ausência de planilha pelo executado; (
iii
) determinar se o levantamento do valor referente aos honorários advocatícios deve ser limitado à cota-parte do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexigibilidade parcial decorre da constatação de que o acórdão exequendo determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado apenas quanto aos valores oriundos de saques, os quais não foram realizados no caso concreto, o que afasta a pretensão executória no valor principal.

4. O cumprimento de sentença que desrespeita os limites objetivos do título judicial implica violação à coisa julgada (CPC,
arts
. 502 e 503), sendo vedada sua ampliação para abranger obrigações não reconhecidas na decisão exequenda.

5. A inexistência de saque descaracteriza o fato gerador da obrigação, tornando a execução inexigível nesse ponto, com base nos
arts
. 141, 485, §3o, 492 e 502 do CPC.

6. A exigência de apresentação de planilha com o valor correto (CPC, art. 525, §4o) não se aplica quando o executado sustenta a inexistência da própria obrigação, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.

7. O título executivo fixou sucumbência recíproca, sendo correta a limitação do levantamento dos honorários advocatícios à cota-parte de R$ 2.702,15, conforme já reconhecido pela decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A execução fundada em decisão que converte contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal só é exigível quando comprovada a realização de saques.

2. A ausência de saque descaracteriza o fato gerador da obrigação, ensejando a inexigibilidade parcial do título executivo judicial.

3. A exigência de planilha nos termos do art. 525, §4o, do CPC, não se aplica quando a impugnação versa sobre inexistência da obrigação, e não mero excesso de execução.

4. Os honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca devem ser executados na exata proporção reconhecida no título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 485, §3o, 492, 502, 503 e 525, §§4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2371921/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024.

STJ, REsp 2126258/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2024,
DJe
04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036623-92.2025.8.11.0000

BANCO DAYCOVAL S/A X ARILDO RELIQUIAS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007764-32.2024.8.11.0055, ajuizado por ARILDO RELÍQUIAS SANTOS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto às teses de inexigibilidade e excesso de execução e acolheu apenas a limitação dos honorários advocatícios à cota-parte do banco em R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos), determinando a expedição de alvará observada essa restrição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade parcial do título judicial, ao argumento de que o acórdão exequendo teria limitado a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado somente aos valores oriundos de saques, o que não teria ocorrido no caso concreto, pois toda a dívida derivaria exclusivamente de compras realizadas com o cartão. Alega, ainda, excesso de execução e impossibilidade de apresentação de planilha sobre valor inexistente. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do valor executado (Id. 323098354).

Preparo recursal comprovado (Id. 323137379).

Liminar recursal deferida para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à expedição e levantamento dos valores depositados, até o julgamento final do recurso (Id. 323778874).

Intimado, o agravado deixou escoar o prazo para contraminuta (Id. 330668367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Cumprimento de Sentença derivado da Ação Revisional proposta por ARILDO RELÍQUIAS SANTOS em face do BANCO DAYCOVAL S.A., na qual em acórdão proferido por esta C. Câmara no Recurso de Apelação Cível n. 1007764-32.2024.8.11.0055, integrado pela decisão, foi determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, que reconheceu a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou parâmetros para o recálculo do contrato.

Com base nesse título judicial, o exequente Arildo apresentou planilha apontando R$ 55.261,84 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) como valor devido, além de incluir os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. O banco, por sua vez, apresentou impugnação alegando inexequibilidade, excesso de execução, limitação dos honorários e requereu efeito suspensivo (Id. 200999598 e 203645761 dos autos de origem).

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que as teses de inexigibilidade e de excesso de execução rediscutem o mérito do título e que o banco não apresentou demonstrativo exigido pelo art. 525, §4o, do CPC, mantendo a execução conforme os cálculos do exequente. Em embargos de declaração, acolheu em parte para limitar os honorários a R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos) (Id. 323098357 e 323098358).

Pois bem.

Verifica-se que o título executivo que fundamenta esta execução é o acórdão proferido por esta C. Câmara, nos autos da Apelação Cível n. 1007764-32.2024.8.11.005,

Da análise detida do acórdão exequendo, verifica-se que este Tribunal estabeleceu, de forma expressa e inequív
oca, os exatos limites da conversão contratual determinada. Conforme consta da fundamentação e do voto condutor do julgado:

“
Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou

a “utilização” do cartão

de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na

conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza

das operações de cartão de crédito, com

o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte,

mais vantajosa para

o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

(...)

determinar a conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de 15% (quinze por cento) do valor dado a causa, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.”
(Id. 279613852 dos RAC 1007764-32.2024.8.11.0055).

Extrai-se que o acórdão foi cristalino ao fundamentar a conversão na operação específica de saque com transferência bancária, que descaracteriza a natureza típica do cartão de crédito e se aproxima do empréstimo consignado.

Somado a isso, denota-se, da petição de cumprimento de sentença, que não houve qualquer saque no contrato de cartão de crédito consignado, conforme consta:

“(...) Logo, considerando que o exequente não fez nenhum saque a título de empréstimos, este já efetuou o pagamento
desde a data do contrato (02/09/2014) até a presente data o valor de R$ 9.888,12 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos) (...)”.
(Id. 200999598 dos autos de origem).

Por conseguinte, se o título executivo limitou a conversão aos saques realizados mediante transferência bancária, e se não houve qualquer saque, a execução carece de fundamento jurídico quanto ao valor principal, por absoluta inexigibilidade da obrigação, nos termos do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, previstos nos
arts
. 141 e 492 do CPC e dos limites objetivos da coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC.

Por outro lado, a decisão agravada,
data
venia
, incorreu em manifesto erro de premissa ao afirmar que:

“(...) o acórdão exequendo (TJMT) consolidou os seguintes comandos: (i) conversão do cartão consignado em empréstimo consignado independentemente da comprovação de saques/uso, por falha no dever de informação (...).”

Permitir a execução de valores decorrentes de compras, operações que o próprio acórdão reconheceu possuírem natureza jurídica distinta, configura indevida ampliação do título executivo (ultra limites), em violação aos
arts
. 502 e 503 do CPC.

O título executivo judicial possui valor certo e determinado. Não é possível alterar os limites fixados em sede de cumprimento de sentença, pois isso configuraria ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) A Corte de origem consignou que o título executivo judicial objeto da liquidação possui valor certo e determinado, e, levando em consideração que a sentença e o acórdão não trataram das prestações sucessivas vincendas ou que venceram no curso do processo, não seria possível alterar os limites fixados no título judicial em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ferir a coisa julgada (...).
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2371921 DF 2023/0175082-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024).

Ademais, a inexigibilidade da obrigação por ausência do fato gerador (saques) constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3o do CPC.

Quanto à apresentação de demonstrativo do valor correto, embora o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, determine que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, não apontando, será rejeitada, o STJ tem reconhecido que tal exigência não se aplica quando o impugnante nega a própria existência da obrigação, por se tratar de hipótese diversa do mero excesso de execução.

A propósito:

“(...) 7. A presença da conjunção disjuntiva "ou" na redação do § 5o do art. 525 do CPC não deve ser interpretada de forma a autorizar, como regra, que o executado indique apenas o valor que entende devido, sem qualquer justificativa, tampouco que apresente apenas a planilha de cálculo sem indicar o valor que entende devido.8. Excepcionalmente, se a verificação do valor apontado na impugnação como correto não exigir a apresentação de demonstrativo, por ser o valor incontroverso evidente, desde logo, a partir dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, fica o executado dispensado de juntá-lo.9. Hipótese em que é possível extrair, da impugnação apresentada, o valor que a executada entende devido, sem a necessidade de cálculos qualitativos, na medida em que se insurge contra a própria incidência das astreintes e dos consectários legais aplicados sobre estas; logo, considera-se atendida, excepcionalmente, a exigência do § 4o do art. 525 do CPC.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 2126258 BA 2023/0272166-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão da Apelação Cível n. 1007764-32.2024.8.11.0055, que serve como título executivo judicial, foi expresso ao reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes. Inclusive, o entendimento da própria decisão embargada, que, ao apreciar os embargos de declaração, reconheceu que o valor correspondente à cota-parte dos honorários advocatícios devidos pelo banco é de R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos), autorizando-se o levantamento exclusivamente deste montante pelo exequente, após o trânsito em julgado desta decisão.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para:
i)
reconhecer a inexigibilidade do valor de R$ 52.542,77 (cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), por ausência do fato gerador previsto no título executivo judicial;

ii
)
determinar a suspensão da execução quanto ao valor declarado inexigível, nos termos do art. 525, §5o, do CPC;

iii
)
ordenar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto ao valor de R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos), relativo à cota-parte dos honorários advocatícios sucumbenciais;

iv
)
determinar em favor do exequente, após o trânsito em julgado desta decisão, o levantamento exclusivamente do valor de R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos)
. D
eix
o
de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025